Tribunal: STF
Processo: HC 95113
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. Pena privativa de liberdade. Regime de
   cumprimento. Progressão. Indeferimento. Admissibilidade. Prática
   de falta grave reconhecida. Fuga do paciente. Aplicação do art.
   112 da Lei nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal. HC denegado.
   Precedentes. A prática de falta grave, como fuga do
   estabelecimento penitenciário, acarreta recontagem do prazo para
   progressão de regime de cumprimento da pena.